Tribunal: STF
Processo: ARE 1493820
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Não deve ser conhecido, por ser incabível, recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conste do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado em face do segurador, contado da ciência do fato gerador da pretensão, consoante disposto no art. 206, II, "b", do Código Civil.” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos, em julgamento assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – APÓLICE PÚBLICA – COMPROMETIMENTO DO FCVS – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS COM INTUITO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, o que se verifica na espécie. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Recursos Repetitivos instaurado no REsp n. 1.091.363/SC, compete à Justiça Federal o reconhecimento do interesse da Caixa Econômica Federal na ação de cobrança decorrente de financiamento firmado pelo SFH, existindo a possibilidade de comprometimento do FCVS. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." (Súmula 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608) É protelatório o recurso interposto com o intuito de retardar a marcha processual, o que não é a hipótese dos autos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição da República. Aponta-se violação aos princípios do devido processo legal e da devida fundamentação das decisões judiciais (eDOC 26).



    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No tocante à alegada afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB), verifica-se que o acórdão recorrido, inequivocamente, prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No que tange à suposta vulneração do art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, da Constituição da República, no tocante à ofensa ao princípio do devido processo legal, a matéria já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (art. 330, CPC/1973), uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente